Tribunal: TJSP
Processo: 1024797-77.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506247
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024797-77.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é
apelada/apelante HELOIZA GONÇALVES QUIRINO SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024797-77.2019.8.26.0577 -Voto no 33.750 - rtt
2
VOTO No 33.750
APELAÇÃO: 1024797-77.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: HELOISA GONÇALVES QUIRINO SOUZA/CREFISA S/A
APELADO: OS MESMOS.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL. Petição do requerido/apelante comunicando o
pagamento do débito. Manifestação pugnando pela perda
superveniente do interesse recursal. Perda de objeto. Recurso não
conhecido.
AÇÃO REVISIONAL. RECURSO ADESIVO.
Aplicação do artigo 997, §2o, inc. III, do CPC. Recurso que segue
a mesma sorte do independente. Recurso não conhecido.
Irresignados com o teor da r. sentença de fls.
201/204 que julgou parcialmente procedente a “ação de revisão contratual
c/c repetição de indébito e indenização por danos morais”, para declarar a
nulidade das cláusulas contratuais que estabelecem juros incidentes e
determinar a revisão do contrato para aplicar a taxa média de mercado da
época do ato, com consequente recálculo das prestações e restituição em
dobro dos importes a maior pagos pela autora. Em razão da sucumbência
mínima da autora, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.
Dessa maneira, insurge o requerido, ora apelante,
pleiteando, em suma, a reforma da decisão proferida. Argumenta, em síntese,
sobre a relação contratual e responsabilidade da apelada no adimplemento das
obrigações; inexistência de ilegalidade e abusividade; e, impossibilidade de
condenação na repetição do indébito.
Também insurge a autora, ora apelante, interpondo
recurso de apelação adesivo. Aduz, em síntese, sobre juros abusivos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024797-77.2019.8.26.0577 -Voto no 33.750 - rtt
3
existência de danos morais, no valor de dez mil reais; e, devolução em dobro
em razão de má-fé.
Tanto a autora-apelante quanto o réu-apelante
apresentaram suas contrarrazões de apelação, presentes nas fls. 225/228 e fls.
283/316, respectivamente.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para
todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
Consoante se depreende das fls. 326/327 dos
autos principais, o requerido/apelante peticionou comunicando a perda
superveniente do interesse recursal de seu recurso de apelação, nos
seguintes termos: “... a fim de colocar fim à demanda, a Apelada
apresenta nestes autos o comprovante de pagamento do débito,
concordando com o pedido do Apelante, razão pela qual os recursos de
fls. 207/ 219 da financeira ré e 283/ 316 da Autora, perderam seus
objetos, em razão perda superveniente do interesse recursal, conforme
guia de depósito abaixo colacionada. ... Diante do exposto, requer seja
os recursos interpostos pelas partes retirado da pauta de julgamento em
razão perda superveniente do interesse recursal. ...”
Desta forma, em razão do pedido formulado, a
apreciação do presente recurso de apelação do requerido resta
prejudicada, devendo os autos serem encaminhados ao MM Juízo “a
quo” para os fins próprios atinentes à espécie.
Consequentemente, em relação ao recurso
adesivo, verificada a impossibilidade de se conhecer do recurso
principal, de rigor, também, o não conhecimento do recurso adesivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024797-77.2019.8.26.0577 -Voto no 33.750 - rtt
4
tendo em vista que este último segue a mesma sorte do principal, nos
termos do artigo 997, §2o, inciso III, da legislação processual em vigor.
Nesse sentido:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Advogado
Contrato
verbal

Ação
de
cobrança
cumulada com indenização por danos morais
proposta pelo contratante
Sentença de
parcial procedência
Apelo do autor e
recurso adesivo da ré
Pedido de justiça
gratuita formulado pelo autor na fase
recursal Benefício indeferido Ausência de
recolhimento do preparo, não obstante a
concessão de prazo para a regularização
Deserção reconhecida ex officio
Recurso
adesivo não conhecido
Artigo 997, § 2o,
inciso III, do Código de Processo Civil

Apelação e recurso adesivo não conhecidos.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1018716-85.2015.8.26.0114;
Relator
(a):
Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/05/2019; Data de Registro:
28/05/2019)
“Apelação. Interposição desse recurso contra
decisão
pela
qual
acolhida
em
parte
impugnação ao cumprimento de sentença.
Inadmissibilidade. Cabimento de agravo de
instrumento contra essa decisão. Inteligência
do artigo 1.015, parágrafo único, do Código
de
Processo
Civil.
Erro
grosseiro.
Inviabilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade.
Recurso
adesivo
que
é
subordinado ao principal. Inteligência do
artigo 997, §2°, III, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024797-77.2019.8.26.0577 -Voto no 33.750 - rtt
5
Civil. Recursos não conhecidos, portanto.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0005320-75.2016.8.26.0291;
Relator
(a):
Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Público; Foro de Jaboticabal - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2019;
Data de Registro: 15/05/2019) o grifo não
consta do original.
Portanto, sendo inadmissível o recurso de
apelação interposto pela requerida, inviável a análise das razões do
recurso adesivo apresentado pela autora.
Ante o exposto, não se conhece do presente recurso
de apelação, bem como do recurso adesivo.

Roberto Mac Cracken

Relator